Tribunal: TJSP
Processo: 1039047-21.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cédula de Crédito Industrial - Embargos à execução – Sentença que reconhecendo prescrição intercorrente extingue o processo de execução – Prazo de prescrição que fluiria inteiramente à égide do CPC/73, mas que não se iniciou à falta da necessária intimação pessoal do exequente a dar andamento ao processo – Precedentes – Prazo de prescrição remetido à égide do NCPC – IAC

Ementa:
TÍTULOS DE CRÉDITO – Cédula de Crédito Industrial - Embargos à execução – Sentença que reconhecendo prescrição intercorrente extingue o processo de execução – Prazo de prescrição que fluiria inteiramente à égide do CPC/73, mas que não se iniciou à falta da necessária intimação pessoal do exequente a dar andamento ao processo – Precedentes – Prazo de prescrição remetido à égide do NCPC – IAC 1, tese 1.3 – Termo inicial em 18/03/2016 e prazo de prescrição que não fluiu em tendo o exequente dado andamento anterior ao processo de execução – Embargos improcedentes – Execução restabelecida - Decaimento invertido – Sentença substituída – Recurso provido.